Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703810-96.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENY COUTINHO CAVALCANTE REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZENY COUTINHO CAVALCANTE, representada por sua curadora CLÁUDIA LÚCIA CAVALCANTE, contra decisão exarada pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0750775-66.2024.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA (FUNDACAO ASSEFAZ). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 221380652 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que os documentos por ela juntados demonstram rendimentos mensais acima da média nacional, os quais são suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Em suas razões recursais (ID 68491922), a agravante alega que apresentou aos autos documentos comprobatórios de sua condição financeira, como contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda, os quais demonstram sua impossibilidade de custear despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Assevera que o fato de possuir advogado particular não pode ser utilizado como justificativa para o indeferimento da gratuidade, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Aduz que, conforme planilha de despesas (R$ 27.990,27), estas são superiores aos seus rendimentos líquidos (R$ 27.497,86). Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das custas processuais. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela vindicada. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DA FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, no ponto em que indeferiu o pedido da autora de gratuidade de justiça. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que, em momento oportuno, será examinada por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Não se controverte que, na hipótese dos autos, a suspensão da decisão agravada e antecipação da tutela (conceder a gratuidade) têm o mesmo efeito prático, estando aquela contida nesta. Ademais, senão pelo poder geral de cautela, a interposição do agravo de instrumento não se destina a integral suspensão do processo originário. DA GRATUIDADE Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça recursal em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir o benefício “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, estejam submetidos, comprovadamente, a dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em tela, em um exame sumário da documentação apresentada pelo recorrente nestes autos e no processo originário, é possível constatar que não se justifica a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal. O documento de ID 221371052 (origem) indica que a agravante recebe pelo INSS benefício de pensão por morte no valor bruto de R$ 5.465,10 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) e líquido de R$ 5.397,10 (cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e dez centavos). Por sua vez, os contracheques de IDs 221371053, 221371056 e 221371058 (origem) revelam que, nos meses de novembro, outubro e setembro de 2024, a recorrente recebeu, a título de aposentadoria pela Fundação Nacional de Saúde, os valores brutos de R$ 12.090,40 (doze mil, noventa reais e quarenta centavos), R$ 6.045,20 (seis mil, quarenta e cinco reais e vinte centavos) e R$ 6.045,20 (seis mil, quarenta e cinco reais e vinte centavos), respectivamente, e líquidos de R$ 6.341,55 (seis mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), R$ 4.645,16 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos) e R$ 4.645,10 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), respectivamente. No que se refere aos contracheques de IDs 221371055, 221371057 e 221371060 (origem), estes demonstram que, nos meses de novembro, outubro e setembro de 2024, a agravante recebeu, a título de pensão por morte pela Receita Federal, os valores brutos de R$ 44.530,95 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), R$ 22.875,26 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) e R$ 22.879,66 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), respectivamente, e líquidos de R$ 20.001,04 (vinte mil, um real e quatro centavos), R$ 15.759,21 (quinze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos) e R$ 15.761,23 (quinze mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), respectivamente. Ainda, consoante declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024 (ID 221371082, origem), nota-se que a recorrente auferiu rendimentos tributáveis no valor de R$ 382.387,42 (trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Cabe salientar que as despesas indicadas pela agravante – Pagamento cuidadoras: R$ 11.400,00; Alimentação: R$ 1.978,21; Farmácia: R$ 1.115,28; Aluguel Cama Hospitalar: R$ 270,00; Advogado: R$ 6.400,00; Cuidados Pessoais: R$ 1.238,90; Manutenções: R$ 258,00; Transporte &amp; Locomoção: R$ 246,20; Telefone: R$ 145,02; Energia: R$ 355,55; Água: R$ 216,52; e Plano de Saúde – Assefaz: R$ 4.366,59, totalizando o valor de R$ 27.990,27 -, conforme ID 68491922 (Pág. 3), por si sós, não se mostram aptas a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Não se controverte que a gratuidade de justiça é destinada àqueles pobres no sentido legal, que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não se pode confundir o pobre no sentido legal daquele que, no exercício da autonomia da vontade, se enquadra em padrão de vida distante da pobreza, mas pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Embora referidas despesas não possuam, em tese, caráter supérfluo, observa-se que a agravante, voluntariamente, comprometeu seus rendimentos (valor bruto: R$ 40.430,76; valor líquido: R$ 27.497,86) com custos mensais que não são indispensáveis à sua sobrevivência, como se vê da elevada cifra de R$ 27.990,27 (vinte e sete mil, novecentos e noventa reais e vinte e sete centavos) por ela alegada (ID 68491922, Pág. 3). Conforme bem pontuado pelo Juízo ao quo, “[...] a autora recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família.” (ID 221380652, origem). Além disso, o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, de sorte que as despesas ordinárias mensais não são aptas a demonstrar a hipossuficiência da parte. Partindo-se dessas premissas, verifica-se que a parte agravante aufere renda mensal bruta elevada, muito maior que 5 (cinco) salários-mínimos, que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente para recolher o preparo neste grau de jurisdição. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 às 12:49:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19aedição. Editora Revistados Tribunais, p.422.